Tribunal: CARF
Processo: 18050.003225/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.003225/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.478 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
CONSTRUTORA PINHEIRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2005
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
COOPERADOS.
SERVIÇOS
PRESTADOS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). INCONSTITUCIONALIDADE.
RE no 595.838/SP. REPERCUSSÃO GERAL. RICARF. VINCULAÇÃO.
A contribuição de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor bruto de nota
fiscal ou fatura emitida por cooperativa de trabalho, correspondente à prestação
de serviço por cooperado é inconstitucional. Com efeito, dita decisão há de ser
reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida na
sistemática de repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de
apresentar a GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (CFL-68).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.003225/2008-53
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.478 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003225/2008-53

Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 15-18.940 - proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Salvador - DRJ/SDR - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 186 e 187):
Trata-se de Auto de Infração (AI), Debcad n° 37.162.558-0, lavrado em
30/05/2008 para constituição do crédito tributário decorrente da conversão de
obrigação acessória em principal relativamente à imposição de penalidade
pecuniária, por descumprimento da obrigação da empresa de informar
mensalmente, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), todos os
dados relacionados aos fatos geradores de contribuição social previdenciária,
seja em relação às bases de cálculo, seja em relação às informações que alterem
o valor das contribuições ou por empresa cujas contribuições incidentes sobre
os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras, no montante
de R$ 34.489,56 (trinta e quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais e
cinquenta e seis centavos).
A ação fiscal teve início com o Termo de Início da Ação Fiscal (TIAF) (fis. 7 e
8) com ciência em 10/03/2008.
O sujeito passivo foi cientificado por via postal com aviso de recebimento do
Auto de Infração (AI) sob julgamento em 06/06/2008 (fl. 54) e apresentou
impugnação em 03/07/2008.
O sujeito passivo apresentou peça impugnatória, às fls. 58 a 60, alegando, em
síntese, correção da falta e solicitando relevação da multa aplicada, anexando
cópias de comprovantes de remessa das declarações com as correções efetuadas,
incluindo os valores relativos às contribuições omitidas e que ensejaram a
autuação.
O lançamento da multa isolada sob julgamento, cujo fundamento foi o § 5o do
art. 32 da Lei n° 8.212/1991, tem as mesmas bases do lançamento efetuado sob
o Auto de Infração (AI) debcad n° 37.162.557-2, decorrente da falta de
recolhimento das contribuições sociais previdenciárias correspondentes a quinze
por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho, com fulcro no inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212/1
991.8.212/1991.
o Auto de Infração (AI) debcad n° 37.162.557-2 foi baixado por liquidação em
30/06/2008, conforme consulta aos dados sistêmicos de identificadores de processo,
lista de guias emitidas para o processo e detalhes da Guia da Previdência Social - GPS a
este relativos (fls. 108 a 110).
Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador, por unanimidade, julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos
do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls. 121 a 127):
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.478 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003225/2008-53

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 30/05/2005
OBRIGARÃO ACESSÓRIA. CORREÇÃO. RELEVAÇÃO DA MULTA
APLICADA. GFIP. INDEFERIMENTO. Obrigação da empresa de informar
mensalmente à Administração Tributária, por intermédio da Guia de
Recohimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), todos os dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária. Cada competência corresponde a uma ocorrência
para a infração à obrigação de informar fatos gerados em GFIP.
RELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA. INDEFERIMENTO. A relevação ou
a atenuação da multa só era aplicada sobre o valor da multa correspondente a
cada ocorrência para a qual houve correção da falta.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período
de
apuração:
01/02/2004
a
30/05/2005
APLICAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente
julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Lançamento Procedente em Parte
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual nada acrescenta de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 131 a 133).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 8/7/2009
(processo digital, fl. 130), e a peça recursal foi interposta em 24/7/2009 (processo digital, fl.
131), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.

Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.478 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003225/2008-53

Mérito
Contribuição sobre serviço prestado mediante cooperativa de trabalho
Na forma adiante demonstrada, a contribuição de 15% (quinze por cento)
incidente sobre o valor bruto de nota fiscal ou fatura emitida por cooperativa de trabalho,
correspondente à prestação de serviço por seu cooperado é inconstitucional. Com efeito, dita
decisão há de ser reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida pelo
Supremo Tribunal Federal na sistemática de repercussão geral.
Nessa perspectiva, mencionado lançamento teve por fundamento o inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei no 9.876, de 1999, assim expresso
enquanto vigente, verbis:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
IV quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho. (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999). (Execução suspensa
pela Resolução no 10, de 2016)
No entanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou, por unanimidade e
em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do referido mandamento legal, cuja
ementa transcrevemos:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No 9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO.
BIS IN IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (STF -
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.478 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003225/2008-53

RE: 595838 SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 23/04/2014,
Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG
07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)
Ademais, sequer modulação de efeitos houve, eis que rejeitados os embargos de
declaração com tal pretensão, nestes termos:
EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de
modulação de efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração
de inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de
efeito repristinatório. Infraconstitucional.
1. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, a
qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível
à ordem social. As razões recursais não contêm indicação concreta, nem específica,
desse risco.
2. Modular os efeitos no caso dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio
direito de repetir o indébito de valores que eventualmente tenham sido recolhidos.
3. A segurança jurídica está na proclamação do resultado dos julgamentos tal como
formalizada, dando-se primazia à Constituição Federal.
4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável
resultante do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
5. Embargos de declaração rejeitados.(RE 595838 ED, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe036 DIVULG 24022015 PUBLIC 25022015)
Com efeito, o Senado Federal suspendeu a execução da reportada exigência tida
por inconstitucional pela Corte Suprema, por meio da Resolução no 10, de 2016, verbis:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução
do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, declarado
inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do Recurso Extraordinário no 595.838.
A propósito, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas
da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão
por que não vinculam futuras decisões deste Conselho. No entanto, conforme o art. 62, § 2o, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, as decisões definitivas de
mérito do STF e do STJ, tomadas na sistemática de repercussão geral ou recurso repetitivo
respectivamente, necessariamente, têm de ser reproduzidas pelos conselheiros deste Conselho.
Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.478 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003225/2008-53

2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Do que se viu, afasta-se a atuação incidente sobre os serviços prestados por
cooperados mediante a respectiva cooperativa de trabalho.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 326
DF CARF MF
Original